Tribunal: CARF
Processo: 10730.900368/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.900368/2017-35
ACÓRDÃO
3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENEL CIEN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
DIVERSO DO APRECIADO PELA UNIDADE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP CUJO
CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O crédito analisado para o pedido de restituição pleiteado restringe-se
aquele que o contribuinte informou no PER/Dcomp transmitido. Quaisquer
outros créditos existentes devem ser requeridos através de Pedido de
Restituição próprio. Em casos de erros de preenchimento de PER/DCOMP,
inclusive nas informações sobre a origem do crédito e dados do DARF,
compete
ao
contribuinte
realizar
a
retificação
da PER/DCOMP
anteriormente à emissão do Despacho Decisório para regularizar o erro,
nos termos da IN SRF no 900/2008.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que votou pelo provimento
parcial do presente Recurso. Não votou o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, tendo em
vista o registro do voto da Conselheira Francisca Elizabeth, representante fazendária. A
Conselheira Mariel Orsi Gameiro manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-014.288, de 17 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo
10730.900361/2017-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente Redator
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisca Elizabeth, Denise
Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte.
Discorre o presente processo de apreciação do Pedido de Restituição (PER) no
03975.31894.120809.1.2.04-6545 (fls. 264/266), transmitido em 12/08/2009, de crédito referente
a R$ 58.394,42, valor que teria sido recolhido a maior em 15/07/2005, a título de PIS não-
cumulativo, código 6912, valor do DARF de R$ 681.137,06, atinente ao período de apuração de
06/2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ao analisar o caso, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, em apertada síntese, sob o fundamento de que o DARF informado em seu PER já foi
alvo de decisão administrativa definitiva, questionada em outro processo cujo direito creditório
não foi reconhecido e, que o pedido de restituição apresentado à RFB que tem por objeto
“pagamento indevido ou a maior” se restringe a análise ao DARF indicado em seu PER/DCOMP.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário
ora em apreço, no qual reitera os mesmos argumentos da sua Manifestação de Inconformidade,
para que seja reconhecido o direito aos créditos requeridos a título de pagamento indevido ou a
maior.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
3
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 14/07/2020 (fl.295) e protocolou
Recurso Voluntário em 12/08/2020 (fl.296) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada no recurso, passo diretamente
à análise do mérito em discussão.
II – Do mérito:
Trata o presente processo de pedido de Restituição (PER) no
13925.83441.110809.1.2.04-7240 (fls. 279/281), transmitido em 05/08/2009, no
valor de R$ 990.246,95, referente o recolhido a maior realizado em 15/02/2005, a
título de Cofins não-cumulativa - código de receita 5856, relacionado ao DARF de
R$ 2.710.093,24, atinente ao período de apuração de 32/01/2005.
O pleito foi indeferido, tendo em vista que o DARF relacionado no PER, objeto da
lide, já teria sido objeto de análise da DCOMP no 13170.30707.310106.1.3.04-
8361, relacionada ao processo no 10730.900915/2009-72, cuja decisão (original)
concluiu pela inexistência de crédito.
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Tal posição acima foi reforçada na decisão a quo. Oportuna transcrição:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
4
O Despacho Decisório informou que o DARF relacionado no PER, no valor de R$ R$
2.710.093,24, de PA 31/01/2005, cód. 5856 (Cofins não cumulativa), arrecadado
em 15/02/2005, já teria sido objeto de análise em PERDCOMP anterior que
referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão (original) concluiu pela inexistência
de crédito para utilização em nova PER/DCOMP.

Consultando as informações do processo no 10730.900915/2009-72, no qual
ocorreu a análise do DARF em referência informado originalmente na DCOMP no
13170.30707.310106.1.3.04-8361, verificamos que foi proferido o Acórdão 13-
30.886 da 5a Turma da DRJ/RJ2, de 18 de agosto de 2010, onde não foi
reconhecido crédito em favor do contribuinte, conforme partes do Acórdão abaixo
colacionadas:
“Em juízo inicial, por meio do confronto dos dados acima sintetizados com os
requisitos legais (1 a 4), acima resumidos, conclui-se que os mencionados
contratos atendem as exigências da lei para que a contribuinte possa adotar
o regime cumulativo para as receitas daí derivadas. Ocorre que há outro
requisito referente a permanência no regime. A lei impõe a exclusão do
regime cumulativo, quando da primeira alteração no preço do fornecimento,
(...).
É necessário, então, voltar a examinar cada contrato e, assim, verificar se
atende ao disposto no art. 3° da IN n° 658/06, que regulou o preço
predeterminado referenciado na lei.
No primeiro contrato, firmado com FURNAS, registra-se na cláusula 28, pág.
33 do contrato, que o reajuste com base na variação do IGPM é realizado a
cada 12 meses no mês de setembro, deduzindo-se daí ter havido em
setembro de 2004 o primeiro reajuste após a data de 31/10/03. Portanto, a
partir de outubro de 2004 as receitas decorrentes deste contrato já
deveriam ser computadas no regime da não-cumulatividade. Ora, a
contribuinte solicita reconhecimento de direito de crédito, em razão da
adoção (equivocada segundo alega) do regime não-cumulativo, no período
de janeiro de 2005, posterior ao término da permanência no regime
cumulativo permitido pelas regras legais constantes da Lei n° 10.833/03 e
Instruções Normativas acima reproduzidas.
No segundo contrato, firmado com a GERASUL, registra-se na cláusula 28,
pág. 34 do contrato, que o reajuste com base na variação do IGPM é
realizado a cada 12 meses no mês de setembro, deduzindo-se daí ter havido
em setembro de 2004 o primeiro reajuste após a data de 31/10/03.
Portanto, a partir de outubro de 2004 as receitas decorrentes deste contrato
já deveriam ser computadas no regime da não-cumulatividade. Ora, a
contribuinte solicita reconhecimento de direito de crédito, em razão da
adoção (equivocada segundo alega) do regime não-cumulativo, no período
de janeiro de 2005, posterior ao término da permanência no regime
cumulativo permitido pelas regras legais constantes da Lei n° 10.833/03 e
Instruções Normativas acima reproduzidas.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
5
No terceiro contrato, firmado com a CERJ, registra-se na cláusula 12, pág.
20 do contrato, que o reajuste com base na variação do IGPM é realizado a
cada 12 meses no dia 31/12, deduzindo-se daí ter havido em 31/12/03 o
primeiro reajuste após a data de 31/10/03. Portanto, a partir de janeiro de
2004 as receitas decorrentes deste contrato já deveriam ser computadas no
regime da não-cumulatividade. Ora, a contribuinte solicita reconhecimento
de direito de crédito, em razão da adoção (equivocada segundo alega) do
regime não-cumulativo, no período de janeiro de 2005, posterior ao término
da permanência no regime cumulativo permitido pelas regras legais
constantes da Lei n° 10.833/03 e Instruções Normativas acima reproduzidas.
(...)
Conclusão: Quanto aos contratos analisados, não procede o pedido,
porquanto, o regime da não-cumulatividade fora adotado corretamente no
período de janeiro de 2005, descabendo a troca para o regime cumulativo,
e, assim, o crédito que daí decorreria não existe.”
A empresa apresentou Recurso Voluntário, que foi julgado pelo CARF, Acórdão no
3403-002.246 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, em 23 de maio de 2013, tendo a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2005
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXCEÇÃO.
CONTRATOS.
PREÇO
PREDETERMINADO. ART. 10, X DA LEI 10.833/2003. ART. 109 DA LEI
11.196/2005. ART. 3o, §§ 2o E 3o, DA IN SRF 658/2006.
O contrato por preço predeterminado não fica descaracterizado pela
aplicação de reajuste nele mesmo previsto, não sendo motivo de aplicação
da hipótese do § 2o do art. 3o da IN SRF 658/2006, mas configurando a
ressalva referida pelo § 3o do mesmo dispositivo.
O preço predeterminado em contrato não perde sua natureza simplesmente
pela previsão de reajuste decorrente da correção monetária. Se a pretensão
do legislador, a partir da Lei no 10.833/03, fosse não abarcar os contratos
com cláusula de reajuste, o termo apropriado seria preço fixo, que não se
confunde com o preço predeterminado. Precedentes judiciais e administrativos.
Recurso provido.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial contra essa decisão, tendo o
mesmo sido admitido.
Finalmente, foi proferido Acórdão no 9303-004.459 – 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), dando provimento às alegações da Fazenda Nacional, e
passando a não reconhecer direito creditório em favor do interessado, nos termos
da ementa destacada a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
6
Data do fato gerador: 31/01/2005
PIS. COFINS. CONTRATO DE PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO DO
IGPM. REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte,
descaracteriza o contrato reajustado por esse índice como de preço
predeterminado, condição sine qua non para manter as receitas decorrentes
desse tipo de contrato no regime de incidência cumulativa do PIS e da Cofins.
A utilização do IGPM, não descaracteriza o contrato como de preço
predeterminado somente se ficar comprovado que a utilização do índice
resultou em correção menor ou igual ao custo de produção ou à variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Recurso Especial do Procurador Provido.
No presente processo, a empresa informa o mesmo DARF (R$ 2.710.093,24) em
seu PER, sendo a origem do direito creditório a redução do valor devido de Cofins
para o período, por entender que deveria ter recolhido parte das receitas
tributadas na forma cumulativa. As receitas questionadas são relativas aos
mesmos contratos já analisados em processo anterior e já submetidas a
julgamento administrativo definitivo.
Não merece prosperar a alegação de que seriam créditos distintos. Tem-se a
tentativa de reabrir uma discussão administrativa sobre mesmo crédito com os
mesmos argumentos anteriormente apresentados que, repita-se,
foram
rechaçados no contencioso administrativo.
Desta forma, já tendo o aludido crédito sido objeto de análise no âmbito de
processo administrativo anterior, estando concluído sob o rito do Decreto
70.235/72, deve ser respaldado o indeferimento do pedido conforme o despacho
decisório.
Por fim, quanto à alegação de que teria direito a parte dos recolhimentos, levando-
se em conta o somatório total dos pagamentos efetuados, ainda que advenha
decisão desfavorável definitiva no processo anterior, tal pleito também não merece
prosperar.
O pedido de restituição apresentado à RFB que tem por tipo de crédito
“pagamento indevido ou a maior” restringe a análise ao DARF com o suposto
pagamento a maior relacionado pela requente em seu PERDCOMP. Se entende que
outro DARF foi recolhido indevidamente ou a maior, deve então, apresentar o
PERDCOMP com esse DARF na forma estabelecida pela legislação que rege a
matéria. Não pode, por via transversa, numa impugnação ou manifestação de
inconformidade requerer valores não discutidos na lide, por não estarem
relacionados ao PERDCOMP em discussão.
Contraponto tais argumentos, alega a recorrente, que os valores de Cofins
recolhidos indevidamente não foram pleiteados integralmente em Declarações de
Compensação transmitidas anteriormente e que a decisão recorrida não levou em
consideração o recolhimento adicional realizado em 09/04/2009, que justifica o
presente pedido de restituição.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
7
Sobre a origem do crédito pleiteado, informa a recorrente que no ano de 2005
forneceu energia elétrica a diversas empresas e as receitas decorrentes desses
contratos, constituíam exceção ao disposto no artigo 1o Lei no 10.833/2003
(COFINS não-cumulativa) e estavam sujeitas ao PIS e a COFINS calculadas de
forma cumulativa, por força do disposto na alínea “b” do inciso XI do artigo 10
dessa mesma Lei no 10.833/2003 e junta os contratos relacionados.
Mais adiante tece informações sobre o PER/DCOMP 13170.30707.310106.1.3.04-
8361, formulado em 15/03/2006, citado pela decisão recorrida, objeto do
processo no 10730.900915/2009-72. Explica que naquela ocasião a recorrente
utilizou-se na citada compensação o montante de R$ 1.360.835,95, relativo ao
crédito que apurou fazer jus naquela ocasião. Oportuna transcrição do trecho do
recurso nesse sentido:
2.4. Ocorre que, sem atentar para esse aspecto, ao indicar na DCTF o valor da
COFINS devido no período, o setor da REQUERENTE incumbido dessa atribuição
informou de maneira errada que todas as receitas advindas dos CONTRATOS
estavam sujeitas ao regime não–cumulativo (cód. 5856) calculado à alíquota de
7,6%, o que a levou a recolher o tributo em comento (DARFs em anexo – vide doc.
06 da manifestação de inconformidade) e a declará-lo conforme o quadro abaixo:

2.5. Posteriormente, ao perceber essas falhas, recalculou os valores da COFINS
efetivamente devidos no período de apuração de janeiro de 2005, nos regimes
cumulativo e não-cumulativo (vide doc. 07 da manifestação de inconformidade),
estornou a parcela da despesa que havia contabilizado a maior e a registrou no
ativo, conforme demonstrado a seguir:

Quanto ao tópico “O Recolhimento Adicional Realizado em 2009, que Justifica o
Presente Pedido de Restituição” (item 2.7 do recurso). Aponta que a DRJ não levou
em consideração o recolhimento adicional realizado em 09/04/2009, no valor de
R$ 990.246,94 (relativo ao valor principal, conforme guia DARF abaixo), o que
justifica o presente pedido de restituição, não contemplado no requerimento
objeto da DCOMP 13170.30707.310106.1.3.04-8361, discutido no processo no
10730.901.736/2009-52.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
8

Alguns excertos do Recurso Voluntário esclarecem bem a pretensão do recorrente
quanto a este tema, pelo que os transcrevo abaixo, in verbis:
2.7. Ao ser cientificada da não-homologação das compensações referidas nos itens
precedentes, a REQUERENTE optou por adotar a postura excessivamente
conservadora, com relação à COFINS cumulativa (cód. 2172) que entendeu devida
na importância de R$ 990.246,94, tendo recolhido novamente esse montante de
maneira integral, em 09.04.2009, no cód. 2172, acrescida de multa e juros de mora,
conforme comprovante anexo (doc. 09), não obstante convicta de que o
recolhimento a maior concernente ao COFINS não-cumulativa (cód. 5856) fosse
passível de quitá-la integralmente.
2.8. Desta forma, em decorrência desse recolhimento adicional no código 2172
realizado em 09.04.2009, a REQUERENTE passou a fazer jus à restituição do valor
adicional recolhido indevidamente sob o cód. 5856, nos exatos R$ 990.246,94, não
contemplados nos requerimentos objeto da PER/DCOMP descritas no item 2.5.1
acima, razão pela qual foi apresentado o presente Pedido de Restituição, que em
nada se confunde com o montante objeto discutido no processo no
10730.901.736/2009-52, sendo descabido alegar que o simples fato de o crédito
ora postulado ser relativo ao mesmo DARF anteriormente recolhido possa significar
que se cuida de uma suposta “tentativa de reabrir uma discussão administrativa
sobre mesmo crédito”, como pretende fazer crer indevidamente a r. decisão
recorrida.
2.9. Isto é, a instância a quo simplesmente cerra os olhos para o fato de que foi
justamente o recolhimento adicional realizado em 09.04.2009, após a formalização
da PER/DCOMP que deu origem ao Processo no 10730.901.736/2009-52, que deu
origem ao crédito ora postulado, relativo ao recolhimento realizado no regime não-
cumulativo, sendo necessário deferir o presente pleito, sob pena de configurar
enriquecimento sem causa da União Federal em razão do pagamento em
duplicidade realizado para quitar débito daquele período relativo ao regime-não
cumulativo, repita-se.
Constata-se, portanto, do exame do referido recurso interposto, que a
interessada não contesta a inexistência do crédito objeto do processo no
10730.900915/2009-72. De outro norte, entende que faz jus à restituição pelo
fato de ter recolhido em 09/04/2009, a quantia de R$ 990.246,94, relativa a
COFINS cumulativa, que conforme a recorrente não foi contemplado no
requerimento objeto da DCOMP discutida naquele processo.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
9
Em que pese suas alegações, verifica-se não ser possível atender o pleito tal como
formulado, tendo em vista o que se expõe.
Isso porque, por determinação legal, o pedido formulado pelo contribuinte
delimita a análise a ser realizada pela unidade da Receita Federal, o que, por
consequência, delimita também o objeto do processo, ao qual está restrita tanto
a primeira como a segunda instâncias. Portanto, em não se tratando de inexatidão
material decorrente de lapso manifesto, situação em que pode haver inclusive
retificação de ofício, não se admite a mudança no pedido após o despacho
decisório para incluir novos créditos por configurar inovação processual vedada.
De outro norte, em relação a qualquer outro crédito que a contribuinte
entendesse possuir, este deveria ter sido objeto de Pedido de Restituição próprio
ou quando teve a oportunidade, proceder a retificação do pedido de restituição.
No presente caso, ao formular seu Pedido Eletrônico de Restituição – PER no
13925.83441.110809.1.2.04-7240, objeto dos autos, a contribuinte informou
apenas um Darf referente ao período de apuração de 31/01/2005, no valor de R$
2.710.093,24, relativo ao pagamento indevido ou a maior a título de COFINS
(cod.5856), realizado na data de 15/02/2005, do qual deveriam ser utilizados R$
990.246,95.
O Pedido de Restituição original transmitido na data de 05/08/2009 (fls.279/280)
fazia a seguinte vinculação:

Ao descrever perfeitamente os dados do DARF no 4898551098, a contribuinte fez
com que a administração fazendária (por meio do SCC) apreciasse seu Pedido de
Restituição com base no crédito disponível no pagamento de número acima
transcrito.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
10
Não poderia agora, em litígio administrativo, requerer que os órgãos de
julgamento apreciem crédito de outro DARF, a título de pagamento indevido ou a
maior, o que ultrapassaria os limites da competência estabelecida para a DRJ e
este Conselho.
Vale destacar que não se está a declarar a inexistência de crédito relativo ao DARF
no valor total de R$ 1.743.230,70 (referente à COFINS cumulativa – cod.2171 no
valor principal R$ 990.246,94, multa R$ 198.049,38 e juros de R$ 554.934,38 de
fl.268), pago em 09/04/2009, longe disso. O enriquecimento sem causa, seja do
contribuinte ou da Fazenda Pública, não deve ser admitido. Porém, cabe à
contribuinte buscar os meios corretos para utilização do seu crédito, não cabendo
ao caso, discussão e litígio administrativo de crédito não oposto à Fazenda Pública
por meio de PER/DCOMP.
Sob outro enfoque, com a disponibilização do serviço de Autorregularização, dá-
se ao contribuinte, nos casos por ela contemplados, a possibilidade de,
previamente à emissão do despacho decisório, tomar conhecimento da análise
completa do direito creditório, que pode ser por ele consultado pelo e-CAC
durante o prazo improrrogável concedido para autorregularização (45 dias a partir
da data de envio da mensagem para sua caixa postal). Como de fato ocorreu no
presente caso (fls.270/271).

Nesse ponto, ressalta-se que a recorrente, mesmo antes da emissão do Despacho
Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição (na data de 05/04/2017), fora
advertida pela Autoridade Fiscal através da análise preliminar do direito creditório
emitido em 23/12/2016, sobre as inconsistências no resultado e teve a
possibilidade de retificar sua declaração, conforme previsão contida no citado
art.77 da IN RFB no 900/2008: “ (...) em virtude de informações prestadas à RFB, o
contribuinte tem a oportunidade de saná-las por meio de PER/DCOMP retificador
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
11
ou, sendo o caso e ainda estiver no prazo legal, pela retificação de outras
informações (DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF etc)”.
Contudo, sem manifestação da interessada em retificar as informações prestadas
em seu PER/DCOMP, especificamente quanto ao DARF indicado como pagamento
indevido ou a maior, a análise automática do direito creditório foi novamente
realizada, considerando os elementos atualizados que a embasam.
No tocante a alteração do crédito informado no PER após a análise realidade pela
Autoridade Fiscal de Origem, está alheia à competência dos órgãos julgadores
proceder a retificação ou cancelamento de solicitação de restituição, de sorte que
não há qualquer amparo normativo no sentido de atribuir competência a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de retificação de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
O regramento trazido pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96, que trata da Restituição e
Compensação de Tributos e Contribuições, em seu § 142, delegou à Receita
Federal do Brasil o disciplinamento quanto à matéria e a regulamentação veio
mediante a edição de instruções normativas.
Na data de entrega do Pedido de Restituição em 05/08/2009, vigia a IN SRF no
900/2008, cujos artigos 76 e 77 estabelecem a possibilidade de retificação do PER
nos casos em que se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador, conforme a seguir transcrito:
CAPÍTULO XI DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio
papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.

2 § 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios
de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
12
Assim, essa linha de entendimento aplica diretamente a restrição prevista nos
diversos atos normativos da Receita Federal (inicialmente a Instrução Normativa
SRF n. 460/2004 nos artigos 55 a 60; disciplina essa que foi sucedida pela IN
600/2005 nos artigos 56 a 61; depois posta na IN 900/2008 nos artigos 76 a 81;
em seguida trazida pela IN n. 1.300/2012 nos artigos 87 a 92; e por fim na IN n.
1.717/2017 nos artigos 106 a 116).
De todo exposto acima, embora o processo administrativo permita a correção de
erros na descrição dos créditos requeridos administrativamente, especificamente
quanto a inclusão de novos créditos, tal permissão somente é possível antes da
ciência do despacho decisório. São diversos são os julgados desse E. Conselho no
sentido de que a retificação do PER/DCOMP constitui inovação da matéria tratada
nos autos, não podendo ser objeto de análise.
Nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
COMPENSAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS NA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO.
Os valores referente a pagamento a maior ou indevido devem ser informados no
PER/Dcomp pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração de
compensação após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos
créditos, pois tal alteração do pedido original configura inovação processual
vedada. (Acórdão no 3002-000.398 – Turma Extraordinária / 2a Turma, Processo no
10880.920374/2009-85, Rel. Conselheira Larissa Nunes Girard, Sessão de 19 de
setembro de 2018).
***
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/07/1999
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento do
pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para veicular a
retificação ou o cancelamento do créditos e débitos indicados em PER/DCOMP,
cuja competência de sua execução cabe à unidade de origem. (Acórdão no 3001-
001.079–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, Processo no
10850.902058/2011-01, Rel. Voto Vencedor Conselheiro Marcos Roberto da Silva,
Sessão de 21 de janeiro de 2020).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
13
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. OPOSIÇÃO DE CRÉDITO
DIVERSO DO APRECIADO PELA UNIDADE DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE MERO ERRO
DE PREENCHIMENTO.
Não cabe aos órgãos de julgamento administrativo manifestarem-se sobre crédito
diverso do oposto à Fazenda Pública por meio de PER/DCOMP. Não há mero erro
de preenchimento quando se pretende informar DARF diverso do utilizado em
DCOMP não homologada.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3402-007.531 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 16682.903148/2012-58, Rel. Voto Vencedor Conselheiro o
Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Sessão de 28 de julho de 2020)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2020
(...)
ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A retificação de DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser admitida
em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que não implique
modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito
compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer outra alteração
que implique sua modificação substancial. Não compete aos órgãos julgadores
proceder a retificação de DCOMP por incompetência e ausência de previsão legal.
(Acórdão no 3402-007.855 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 11080.919295/2012-13, Rel. Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, Sessão de 17 de novembro de 2020).
Por fim, deixo de analisar as alegações da recorrente quanto a demonstração do
novo crédito pleiteado, uma vez que o pagamento a maior tratado no presente
recurso é diverso daquele informado pela contribuinte no PER objeto dos autos e
sua retificação não pode ser tratada nestes autos, estando, portanto, correta a
conclusão constante no Despacho Decisório e a sua ratificação pela DRJ.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.900368/2017-35
14
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente Redator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 320
DF CARF MF
Original